Tribunal: TJMT
Processo: 0012409-66.2019.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012409-66.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON DE LIMA PEREIRA - CPF: 025.480.921-94 (APELANTE), SIMONE DE JESUS ARAUJO ALVES - CPF: 922.564.301-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO.

ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. RÉU INIMPUTÁVEL. MEDIDA DE SEGURANÇA DE TRATAMENTO AMBULATORIAL PELO TEMPO MÁXIMO DE 8 ANOS (PENA MÁXIMA PREVISTA EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL VIOLADO).

RECURSO DEFENSIVO. MITIGAÇÃO. CÁLCULO DE TEMPO COM BASE NA PENA CONCRETAMENTE APLICADA. INVIABILIDADE. SÚMULA
527
DO STJ. REDUÇÃO DO PRAZO ANUAL PARA REAVALIAÇÃO DA PERICULOSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JÚZO DAS EXECUÇÕES.

3.

RECURSO
DESPROVIDO EM SINTONIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

1.

Nos termos da Súmula
n. 527 do STJ,
“O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite
máximo
da pena
abstratamente
cominada ao delito praticado”
;

Entender diferente de se atrelar o tempo máximo da medida de segurança à pena concretamente aplicada poderia conduzir, a depender do caso, à inobservância do prazo mínimo previsto no § 1o do
art. 97, do CP
e/ou à ineficácia, pelo curto período de aplicação, do tratamento advindo da medida imposta, tornado inócua a intervenção do Direito Penal no caso.

2. Em se tratando de medida de segurança, a periodicidade das avaliações médicas voltadas a aferir a condição psiquiátrica do sentenciado e, via de consequência, sua periculosidade ao meio social, é anual nos termos do art. 97, § 2o do CP, podendo ser revista a qualquer tempo nos termos do art. 176 da LEP pelo Juízo das Execuções Penais e art. 12, §
5o da Resolução n. 487/2023 do CNJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Anderson de Lima Pereira
interpôs a tempo e modo
recurso de
Apelação Criminal
contra sentença prolatada pelo
M.M. Juiz da 3
a
Vara Criminal de Rondonópolis-MT.,
nos autos da ação penal n.
0012409-66.2019.8.11.0064 pela qual foi
julgada improcedente a denúncia e promovida impropriamente a absolvição da autoria do crime
Tentativa de Furto qualificado
(art. 155, § 4o, I e II c/c art. 14, II, do CP), reconhecendo-se a inimputabilidade do apelante e aplicando-lhe a
Medida de Segurança de Tratamento Ambulatorial
pelo
período máximo de
8 anos
com revisão anual.

Em suas
razões
recursais
, o Apelante requer a
mitigação do prazo
estipulado para o cumprimento da medida de segurança que lhe foi imposta
ou
a
diminuição do período de avaliação
(Id.
201800227
).

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau são pelo
desprovimento
do recurso (Ids.
201800231
).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opina pelo
desprovimento
do apelo, conforme sumário que segue transcrito (Id.
207546691
):

“
Apelação Criminal
– Apelante absolvido impropriamente da prática do crime de furto na modalidade tentada em razão da inimputabilidade por doença mental,
submetendo-o à medida de segurança, consistente em tratamento ambulatorial, pelo tempo máximo de 08 (oito) anos - Irresignação defensiva: requer a redução do prazo do tratamento ambulatorial
-
Sem razão à defesa
–
quantum
proporcional – precedentes jurisprudenciais – Súmula no 527 do STJ –
requer a diminuição do prazo fixado em relação a periodicidade das avaliações e, posteriormente, a extinção da medida de segurança
–
Improcedência
– competência do juízo de execução penal –
Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso”
.

”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Anderson de Lima
foi
absolvendo impropriamente da autoria do crime Furto qualificado tentado (art. 155, § 4o, I e II c/c art. 14, II, do CP), reconhecendo-se sua inimputabilidade e aplicando-lhe a Medida de Segurança de Tratamento Ambulatorial
Internação
em instituição adequada pelo
período máximo de 8 anos com revisão anual
.

Neste grau de jurisdição, requer a mitigação do prazo estipulado para o cumprimento da medida de segurança lhe imposta ou a diminuição do período de avaliação (Id.
201800227
).

Razão não lhe assiste. Explico.

Consta dos autos, que no dia 15 de novembro de 2019, por volta das 21h08min, portanto, durante o repouso noturno, na residência localizada na Rua Pirajui, no 396, Bairro La Salle, na cidade de Rondonópolis-MT,
Anderson de Lima Pereira
, mediante rompimento de obstáculo e escalada, tentou subtrair para si ou para outrem, coisa alheia móvel, pertencente à vítima
Simone de Jesus Araújo Alves
, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, consistente na intervenção da testemunha
Michael Douglas Souza da Hora
, esposo da vítima.

Durante a instrução criminal foi instaurado, a pedido da defesa, incidente de insanidade metal, que concluiu que
Anderson
, por ser portador de Esquizofrenia, à época do crime era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito de sua conduta.

No laudo respectivo, opinou-se que o apelante fosse submetido à medida de segurança de tratamento ambulatorial por tempo indeterminado, pois sua patologia
“(...)
trata-se de um transtorno crônico que pode decorrer com períodos de agudização (...)”
(Id. 201800171).

Pois bem,
nos termos do art. 97, § 1o, do CP tem-se que
“
A internação, ou tratamento ambulatorial, será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade. O prazo mínimo deverá ser de 1 (um) a 3 (três) anos”.

Nota-se, portanto, que a lei prevê o prazo
mínimo
de internação

sendo silente quanto ao
máximo
.

Objetivando sanar a lacuna, o STJ editou a Súmula
n. 527, segundo a qual,
“O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena
abstratamente
cominada ao delito praticado”.

Dessarte, considerando que o preceito secundário previsto no art. 155, § 4o do CP, prevê para máxima de
8 anos
de reclusão, se conclui que a decisão impugnada está em conformidade com os regramentos legais e jurisprudências aplicáveis à matéria.

Quanto ao tema:

1. (...). Esta Corte Superior firmou entendimento de que a medida de segurança é aplicável ao inimputável e tem prazo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada a cessação da periculosidade (Precedentes STJ). 4. Não se verificando tal condição, não há falar-se em extinção da medida de segurança (....).

2- Nos termos da Súmula 527, do STJ: O tempo de duração da medida de segurança
não deve ultrapassar o limite máximo
da pena abstratamente cominada ao delito praticado. (...)”.

(AgRg no HC n. 787.382/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023.). Destaquei.

Entender diferente e se atrelar o tempo máximo da medida de segurança à pena concretamente aplicada poderia conduzir, a depender do caso, à inobservância do prazo mínimo previsto no § 1o do
art. 97, do CP
e/ou à ineficácia, pelo curto período de aplicação, do tratamento advindo da medida imposta.

Tal entendimento fatalmente se aplicaria ao caso sub judice se provido o recurso defensivo, já que no laudo conclusivo do incidente de insanidade foi sugerido que
o apelante fosse submetido à medida de segurança de tratamento ambulatorial por tempo indeterminado, pois sua patologia
“(...)
trata-se de um transtorno crônico que pode decorrer com períodos de agudização (...)”.

Ademais, ainda que a sentença impugnada tenha determinado que a avaliação da cessação da periculosidade do apelante seja anual (nos exatos termos do
§ 2o do
art. 97, do CP)
é notório que, estando ele submetido a medida de segurança, o juiz da execução poderá ordenar, a qualquer tempo, a realização de nova perícia, conforme dispõe o art. 176 da Lei de Execução Penal, assim redigido:

“art. 176.

Em qualquer tempo,
ainda no decorrer do prazo mínimo de duração da medida de segurança
, poderá o juiz da execução,
diante de requerimento fundamentado
no Ministério Público
ou do interessado, seu procurador ou defenso
r, ordenar o exame para que se verifique a cessação da periculosidade, procedendo-se nos termos do artigo anterior”.

No mesmo sentido, é a dicção art. 12, § 5o, da Resolução n. 487/2023 do CNJ, que institui
a
“Política Antimanicomial do Poder Judiciário e estabelece procedimentos e diretrizes para implementar a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência e a Lei n. 10.216/2001, no âmbito do processo penal e da execução das medidas de segurança”
,
in verbis
:

“Art. 12. A medida de tratamento ambulatorial será priorizada em detrimento da medida de internação e será acompanhada pela autoridade judicial a partir de fluxos estabelecidos entre o Poder Judiciário e a Raps, com o auxílio da equipe multidisciplinar do juízo, evitando-se a imposição do ônus de comprovação do tratamento à pessoa com transtorno mental ou qualquer forma de deficiência psicossocial.

(...)

§5o
A autoridade judicial avaliará a possibilidade de extinção da medida de segurança, no mínimo, anualmente, ou a qualquer tempo, quando requerido pela defesa ou indicada pela equipe de saúde que acompanha o paciente, não estando condicionada ao término do tratamento em saúde mental
.”

Nesse contexto, se conclui que o prazo de avaliação anual estipulado na sentença, a priori, está correto, porém, pode ser revisto pelo juízo das Execuções Penais nos termos acima.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer da PGJ,
nego

provimento
ao recurso, mantendo a sentença tal como proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024